Tribunal: STF
Processo: ARE 1043044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO QUESTIONADO EM FACE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. INADMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal que não admite a instauração do procedimento jurisdicional de fiscalização in abstracto de constitucionalidade quando o ato normativo objeto da impugnação traduz medida fundamentalmente administrativa, questionada em face de legislação infraconstitucional.



    II – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.